Tribunal: TJSP
Processo: 1031232-98.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – Falta de interesse de agir – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso – Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos aparelhos do segurado – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sub-rogação nos direitos do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – Falta de interesse de agir – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso – Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos aparelhos do segurado – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sub-rogação nos direitos do segurado – Responsabilidade objetiva – Ausência de prova do nexo de causalidade e do valor dos equipamentos supostamente danificados – Laudos unilateralmente produzidos que não são suficientes, in casu, para comprovar os prejuízos alegados – Honorários advocatícios – Redução – Inadmissibilidade – Verba honorária arbitrada que se mostra condigna para remunerar os patronos da ré – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.